Tribunal: TJDFT
Processo: 0755476-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS TÍQUETES AÉREOS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS À CONFIRMAÇÃO DA VIAGEM. REALIZADA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO PELAS PRIMÁRIAS PASSAGENS (ADQUIRIDA MEDIANTE PROGRAMA DE MILHAS). INDEVIDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS COM OS NOVOS BILHETES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA IMPROVIDO. RECURSOS DE AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA E SMILES S.A. CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Recurso interposto por ambas as requeridas e pelo consumidor contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação solidária das empresas recorrentes à reparação do valor de R$ R$ 7.769,93 a título de danos materiais e de R$ 2.000,00 a título de danos morais). Interesse recursal: (a) da SMILES S.A, por ausência de responsabilidade em relação aos danos experimentados, porque teria apenas emitido a passagem, sem qualquer ingerência quanto às alterações realizadas pelas companhias aéreas, ou, subsidiariamente, para que seja afastada a condenação por danos materiais e morais; (b) da AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, por ausência de responsabilidade, dado que a compra teria sido realizada junto à SMILES e a ausência de solicitação de remarcação do bilhete é culpa exclusiva desta, ou, que seja julgada totalmente improcedente a demanda ou reduzidos os valores arbitrados a título de danos morais; (c) do consumidor, no reconhecimento dos danos materiais referentes aos bilhetes adquiridos no trecho Brasília/DF – São Paulo/DF (ida e volta) no valor de R$ 1.396,86, além da majoração da condenação por danos extrapatrimoniais.
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva (suscitada pelas requeridas), vez que
todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis
solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).

III. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em 15.9.2020, de passagens aéreas, saída de São Paulo/SP e destino em Cartagena/Colômbia, com previsão de embarque em 03.11.2020, através de pontuação de milhas junto à SMILES, para comemoração de aniversário de casamento do requerente; (ii) na mesma data o requerente teria adquirido passagem para sua esposa, paga em dinheiro, diretamente com a empresa aérea; (iii) no dia anterior ao embarque, o requerente não conseguiu realizar o check-in, ocasião em que teria entrado em contato com a empresa aérea e sido informado que o voo havia sido cancelado; (iv) a esposa do requerente teria conseguido remarcar sua passagem, e o requerente teria sido orientado a entrar em contato com a SMILES para solicitar a remarcação de seu voo; (v) ao entrar em contato com a requerida e tentar remarcar sua passagem para o mesmo voo de sua esposa, o requerente foi informado que aquela opção não estaria disponível para ele, uma vez que teria comprado as passagens através do sistema de pontuação com milhas e as regras tarifárias não permitiam a alteração requerida; (vi) após explicar todo o ocorrido à preposta da segunda requerida, esta teria informado que passaria todas as informações a seu supervisor e entraria em contato para indicar quais os procedimentos a seguir (protocolo 1134670459635); (vii) em razão da ausência de retorno da empresa e da proximidade do voo (dia posterior), a parte autora adquiriu novas passagens, com saída em 04.11.2020 e regresso em 11.11.2020, por R$ 12.747,36; (viii) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a presente ação, com vistas à reparação dos danos materiais (ressarcimento de 131.900 milhas, acrescida de R$ 1.900,00 referente à aquisição da passagem primária; R$ 1.396,86 referente ao valor despendido no trecho Brasília/São Paulo; R$ 12.747,36 referente à aquisição da nova passagem) e morais.
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
C. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
E. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
F. No caso concreto, restou incontroverso o ressarcimento das despesas com a aquisição das primárias passagens aéreas (131.900 milhas mais R$1.900,00) que teriam sido canceladas sem o respectivo repasse até então à parte consumidora, consoante informação constante na contestação de ID. 27788272, confirmada pelo requerente em réplica (ID. 27788288). Constatada, portanto, a perda superveniente do objetivo no que refere à devolução das milhas.
G. No que concerne aos gastos com as novas passagens aéreas (R$ 12.747,36 referente ao trecho São Paulo/Cartágena – ida e volta, e R$ 1.396,86 referente ao trecho Brasília/ São Paulo – ida e volta) não se visualiza a obrigação ressarcitória a ser imputada às partes requeridas, porquanto se trataria de reflexos do inevitável cancelamento do voo originário (força maior – pandemia), de sorte a despontar a ruptura do nexo causal (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II, parte final).
H. No particular, destaca-se a exiguidade do prazo para que empresa pudesse atender os interesses do requerente (pretendida viajar no dia seguinte ao voo cancelado), o que resultaria basicamente na busca de uma resolução imediata, muito difícil diante da delicada situação da pandemia, e porque as passagens teriam sido adquiridas por milhas.
I. E respeitante aos danos morais, a despeito das incontestes aflições experimentadas pela parte consumidora (informação insuficiente acerca do cancelamento do primário voo; certo impasse no atendimento com vistas à resolução imediata da questão; prejuízo econômico), não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais.
J. Com efeito, tanto a esfera jurídica da parte requerente (e de milhares de consumidores) quanto à das empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da mencionada causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.
K. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram dificuldade ou reflexo do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos milhares passageiros afetados por esse fortuito externo.
L. No mais, a parte consumidora saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade, o que tem causado impacto (imediato ou não) à manutenção da programação originária dos voos. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais.
IV. Rejeitada a preliminar suscitada pelas requeridas. Recursos de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e SMILES S.A. conhecidos e providos. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, artigo 55). Prejudicado o recurso da parte consumidora.